Tribunal: TCU
Processo: 003.557/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1799/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado e adotar as medidas elencadas no item 1.7. 1. Processo TC- Processo 003.557/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Alcinea Machado Bittencourt (XXX.831.067-XX); Lygia Maria Pereira Cruz (XXX.691.927-XX); Maria Marlene Cardoso Carvalho (XXX.108.147-XX); Nilcea Goncalves Braga (XXX.102.167-XX); Rita de Cassia Nunes Silva Ritton (XXX.098.237-XX); Vera Lucia Alves Bonatti (XXX.431.100-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Para o ato 33314/2022 - Inicial - Jurandi de Souza Braga: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Segundo Sargento, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.2. Para o ato 105830/2021 - Inicial - Sebastiao Affonso Alves: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.3. Para o ato 2958/2024 - Inicial - Adelfo Concesso da Silva: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal; 1.7.4. Para o ato 64577/2022 - Inicial - Leo Araujo Bittencourt: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de General de Exército, como na ocasião da análise por este Tribunal.; e 1.7.5. Para o 74694/2022 - Inicial - Ismar do Carmo Carvalho: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Capitão, como na ocasião da análise por este Tribunal.